Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE. VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. APLICABILIDADE. CONVERSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC).

2. O CDC dispõe, no art. 46, que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Assim, referido dispositivo estabelece a nulidade como sanção específica à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.

3. Na hipótese, o contrato demonstra que o apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado em 03/03/2016. Todavia, ficou evidenciado que não foi esclarecida, na fase pré-contratual, a natureza do negócio jurídico pactuado (cartão de crédito consignado). A confusão manifestada quanto ao serviço contratado demonstra que o banco não desempenhou adequadamente o seu dever de informar o consumidor. Da narrativa da petição inicial e considerando "as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece" (art. 375 do Código de Processo Civil), fica claro que o apelante pretendia um empréstimo comum, mas foi concedido um empréstimo de cartão de crédito consignado, sem explicação sobre a dinâmica diferenciada desse tipo de negócio jurídico.

4. O acervo probatório indica que o consumidor não tinha conhecimento da natureza do negócio jurídico, pois, conforme faturas apresentadas, os únicos pagamentos realizados são referentes aos consignados no benefício previdenciário. Não ficou demonstrado sequer que as faturas foram encaminhadas ao endereço do apelante para que ele tivesse ciência dos valores cobrados. A ausência da desejada transparência por parte do banco impossibilitou o direito de escolha informada do consumidor. A conduta da instituição é incompatível com o dever de informação e transparência, o que enseja a nulidade do negócio jurídico.

5. O art. 170, do Código Civil (CC), ao positivar o princípio da conservação dos negócios jurídicos, prevê que se o negócio jurídico nulo tiver os requisitos de outro, e for possível supor que as partes o teriam querido, este subsistirá (princípio da conservação dos negócios jurídicos). No caso, o ajuste possui os requisitos de empréstimo consignado: o apelante pretendia contratar um empréstimo, o apelado disponibilizou os valores solicitados em sua conta corrente e passou a efetuar descontos no seu benefício de aposentadoria. Desse modo, o negócio jurídico deve ser convertido em empréstimo consignado em folha de pagamento. Nesse ponto, a sentença deve ser reformada.

6. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. Na parte final do dispositivo, exclui-se a sanção civil em caso de “engano justificável”. Não é qualquer engano que exclui o dever de restituir em dobro. Deve ser justificável. O engano injustificável não ilide a sanção civil – devolução em dobro.

7. O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.

8. Na hipótese, o banco agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao descumprir o seu dever de informar. Ficou devidamente demonstrado que o apelante pretendia celebrar negócio jurídico diverso, mas não lhe foi dado opção de escolha. O apelante sofre descontos em seu benefício previdenciário há 8 anos, sem ao menos ter conhecimento de que os valores consignados não servem para abater o total da dívida, mas apenas para pagar o mínimo do cartão de crédito. Houve falha - injustificável - na prestação do serviço, o que impõe a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos em excesso.

9. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. O conjunto probatório indica que não houve violação a direitos da personalidade do autor. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.